Tribunal: TJDFT
Processo: 0005350-56.2012.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005350-56.2012.8.07.0008 RECORRENTE: JESSICLEY SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEPOIMENTO POR RATIFICAÇÃO. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. QUANTUM E CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. I - As nulidades no processo penal devem ser arguídas na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 572, I, do CPP. II - É requisito indispensável para a declaração de nulidade a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o consagrado princípio pas de nullite sans grief. III - Não há óbice para a ratificação judicial das declarações prestadas em sede inquisitorial pelas testemunhal, notadamente porque as partes poderão formular questionamentos, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. IV - O depoimento do policial responsável pelas investigações, ratificado em Juízo não foi o único elemento de prova utilizado para a condenação, o que afasta a alegação de nulidade da prova. V - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo do agente no cometimento do ilícito, mormente quando a vítima apresenta relato firme e coerente, corroborado pelo depoimento do policial responsável pelas investigações. VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão a réu portador de maus antecedentes, o regime inicial para o cumprimento é o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. VII - Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 203, 204, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas da autoria. Afirma nulidade na formação do acervo probatório-testemunhal, do que se colhe a plausibilidade do pedido de absolvição; b) artigo 33, §2o, do Código Penal, asseverando a inexistência de motivação para que o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 155, 203, 204, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e 33, §2o, do Código Penal. Com efeito, ao assentar pela comprovação da autoria e da materialidade, bem como pelo acerto da fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012